Tribunal: STF
Processo: RE 1459246
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelo ESTADO DE PERNAMBUCO e pela UNIÃO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 6, Doc. 232):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO HEMP OIL RSHO 15% (CANABIDIOL - CBD). MENOR SUBSTITUÍDA PORTADORA DE SÍNDROME DE WEST, SÍNDROME DE BECKWITH-WIENDMANN E TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (CID-10 F84.9 + G404). LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS NACIONAIS UTILIZADOS. DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIABILIDADE PARA O TRATAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA A JUSTIFICAR SOLUÇÃO DIVERSA DA INDICADA POLÍTICA PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDENTE. APELAÇÕES DA UNIÃO E DO ESTADO DE PERNAMBUCO IMPROVIDAS.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE PERNAMBUCO e pela UNIÃO (Doc. 238; e Doc. 241), ambos foram desprovidos (Doc. 257).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 265), o ESTADO DE PERNAMBUCO, amparando-se no art. 102, III, “a”, da CF/1988, aponta violação aos arts. 2º; 5º, caput; 37, caput, e XXI; 196; e 197 da CF/1988, na medida em que o Tribunal de origem determinou o fornecimento de medicamento importado e sem registro na ANVISA (fl. 2, Doc. 265).



    Pondera que, “para a autorização de comercialização de fármaco no país e sua inclusão na padronização de terapias do Ministério da Saúde, são previamente necessários o registro na ANVISA, bem como elaboração de estudos técnicos por diversos profissionais, resultando na definição daqueles que deverão ser comprados pelo Poder Público para distribuição gratuita, observando-se os princípios da legalidade, economicidade e eficiência dos gastos da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88).” Todavia, no caso dos autos, “o medicamento requerido pela recorrida (...) não possui registro junto a ANVISA e, evidentemente, não consta no rol dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, razão pela qual não é legítimo ao Judiciário compelir o ente público a dispensá-lo por constituir ofensa aos princípios em epígrafe” (fl. 6, Doc. 265).



    Assevera que “o acórdão vergastado, ao garantir ao Recorrido, o acesso a medicamento de alto custo, afrontou o princípio do acesso igualitário aos serviços de proteção da saúde, afrontando o próprio princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º , da Constituição Federal” (fl. 9, Doc. 265).



    Por fim, destaca que STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 657.718-RG (Tema 500 - Dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela ANVISA)



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o a acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO (Doc.. 269), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se, preliminarmente, violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Tece considerações a repeito da responsabilidade solidária dos entes federados e aduz que “o reconhecimento da solidariedade dos entes federativos, com base na competência administrativa comum (art. 23, II, da Constituição), não implica necessariamente na aplicação da solidariedade para o cumprimento concreto de prestação de saúde. (…) No caso de inexistência de política pública, o juiz deverá aferir qual o ente federativo que possui atribuição para prestações semelhantes à requerida, ou atinentes à mesma patologia, valendo-se da aplicação dos princípios que regem o SUS, bem como da analogia e da aplicação dos princípios constitucionais e legais atinentes” (fl. 33, Doc. 269). 



    A recorrente sustenta, ainda, violação aos arts. 2º; 37; 196; e 198 da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido manteve sentença que condenou a União e o Estado de Pernambuco ao fornecimento de medicamento importado, experimental e sem registro na ANVISA, de nome comercial Hemp Oil RSHO 15% (CANABIDIOL – CBD). No ponto, afirma que “a ausência de registro não é uma mera formalidade, mas um requisito material para aferir a eficácia e, principalmente, a ausência de efeitos colaterais lesivos, letais, ainda desconhecidos”. Desse modo, salienta que “a Lei nº 8.080/90, em sua atual redação, elenca vedação expressa à concessão, pelo Sistema Único de Saúde, de medicamentos ou procedimento que não tenha sido autorizado pela ANVISA” (fls. 7-8, Doc. 269).



    No que diz respeito à repartição do ônus financeiro no cumprimento de decisões judiciais envolvendo prestações de saúde, realça que tem como objetivo “orientar e direcionar o cumprimento de decisões judiciais envolvendo prestações de saúde ao ente que melhor tiver condições de atendê-las, o que não significa que eventualmente o ônus financeiro de tais prestações não possa ser repartido entre os demais”. Desse modo, defende que eventual ressarcimento entre os entes demandados deve ocorrer “na via administrativa, cabendo ao ente credor apresentar a comprovação da aquisição do insumo e da sua dispensação aos demais entes, que deverão repassar os recursos que lhe couberem” (fl. 27, Doc. 269). 



    Quanto “à fixação de prazo determinado para cumprimento de obrigação e imposição de multa diária exorbitante, em virtude de eventual atraso, tal imposição não é possível contra a Fazenda Pública” (fl. 28, Doc. 269), pois a “determinação de um prazo específico para satisfazer uma decisão judicial, sob pena de aplicação de multa diária, é incoerente com a realidade administrativa, sendo um ato que pode gerar graves danos ao Erário Público” (fl. 30, Doc. 269). 



    Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso para julgar improcedente o pedido, “já que o medicamento requerido é experimental e sem registros na ANVISA”. Subsidiariamente, dar parcial provimento ao recurso “para determinar que o custeio do cumprimento da decisão seja objeto de ressarcimentos na via administrativa, pro rata” (fl. 34, Doc. 269). 



    Inicialmente, os ambos os Recursos Extraordinários foram sobrestados na origem até julgamento do RE 1.165.959 – Tema 500 da repercussão geral (Doc. 278).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Juízo de origem, em nova análise da questão, manteve o acórdão recorrido ao fundamento de está em conformidade com o Tema 500. Eis a ementa do julgado (fls. 5-6, Doc. 303):



    “Administrativo. Autos que retornaram para esta relatoria por determinação do eminente des. Presidente desta Corte Regional, sob os influxos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, com escopo de possível juízo de retratação, diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, acerca do Tema 500 referentes às questões submetidas a julgamento no RE 657.718/MG, tendo o julgamento sido publicado em, 09 de novembro de 2020. Mantido o acórdão. Juízo de retratação não exercido. 



    1. O Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500), firmou tese jurídica no seguinte sentido: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.. 



    2. Da leitura do acórdão proferido por esta turma, na Sessão de 22 de outubro de 2018 [4050000.12794904, 22/10/2018] e o paradigma julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 657.718/MG [ Tema 500], observa-se que a interpretação dada no v. acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pela Corte Constitucional. 



    3. Pois bem, conforme tese firmada, o medicamento que se pretende, apresenta o nome comercial de Hemp Oil RSHO 15% (CANABIDIOL - CBD), necessário ao tratamento da patologia conhecida como Síndrome de West, Síndrome de Beckwith-Wiendmann e Transtorno de Espectro Autista (CID-10 F84.9 + G404), da qual padece a criança de 06 ( seis ) anos. O tratamento que o Sistema Único de Saúde oferece não é adequado para a paciente. Nada obstante, observa-se que a hipótese se ajusta ao item 03 da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em que é possível excepcionalmente a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário da ANVISA quando: devido a mora, já haja pedido de registro do medicamento no Brasil; a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regular no exterior e a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 



    4. Observa-se que o pedido para a inclusão do registro do medicamento na ANVISA já foi solicitado, conforme parecer da Procuradoria Regional da República [4050000.7540992, 18/01/2017]. Com efeito, repousa nos autos, documentação da Advocacia-Geral da União, Consultoria-Geral da União, Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Saúde, Núcleo Técnico [Nota Tècnica n. 02712/2016/CONJUR-MS/CGU/AGU], informando que: A Anvisa recebeu o primeiro pedido de registro de um medicamento no país com CBD. O pedido, apresentado por um laboratório estrangeiro, ainda será analisado. (ANVISA, 21 de janeiro de 2015). [4] Entretanto, foi publicada, em 2014, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, aprovando o uso compassivo do canabidiol, a qual cabe transcrever: "Conselho Federal de Medicina Resolução CFM Nº 2.113, de 30 de outubro DE 2014, Diário Oficial da União; Poder Executivo, Brasília, DF, 16 dez. 2014. Seção I, p.183-184 Aprova o uso compassivo do canabidiol para o tratamento de epilepsias da criança e do adolescente refratárias aos tratamentos convencionais [] [ 4058305.2164689, 15/07/2016].



    5. Desse modo, considerando que o acórdão encontra-se compatível com o entendimento exarado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal e, reconhecendo o direito subjetivo constitucional à saúde, da gravidade da enfermidade da paciente e da essencialidade do tratamento sob pena de se colocar em risco a própria vida da paciente, não há outro remédio, a não ser manter o acórdão proferido por esta Turma.



    6. Juízo de Retratação não exercido.”



    Em face dessa decisão, o ESTADO DE PERNAMBUCO interpôs Embargos de Declaração (Doc. 310), os quis foram rejeitados aos fundamentos de que (a) “o fornecimento do fármaco Hemp Oil RSHO 15% (Canabidiol - CBD) à autora, nos termos da fundamentação do acórdão, mesmo não contendo o registro na Anvisa, encontrava-se dentro dos requisitos autorizadores do Tema 500 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a inclusão do referido medicamento no registro da ANVISA já tinha sido solicitado”; (b) “a questão trazida nos embargos de declaração, acerca de ressarcimento da despesa por parte da União como pretende o Estado de Pernambuco, é inviável nesta instância. Referido ressarcimento deverá ser postulado no âmbito administrativo ou, se for o caso, na via judicial, uma vez que a matéria é estranha à pretensão inicial em que se busca o fornecimento do medicamento”. (Doc. 328).



    Mantido o acórdão recorrido, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 339).



    É o relatório. Decido. 



     



    Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos constitucionais apontados como violados, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.



    Inicialmente, cumpre registrar que realmente o Tema 500 não se ajusta à hipótese dos autos, pois, embora no referido precedente a matéria debatida diga respeito a medicamento sem registro na ANVISA, não abarca as hipóteses em que o fármaco pleiteado possui autorização especial de importação com regulamentação pela agência reguladora. 



    Feitos esse breves esclarecimentos, tem-se que em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1.165.959-RG (Tema 1161, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/10/2021), reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese: 



    “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.” 



    Veja-se a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 



    2. Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 



    3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. (RE 1.165.959-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/10/2021)



    Seguindo a mesma orientação, vejam-se as recentes decisões monocráticas proferidas nos ARE 1425160, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/8/2023; ARE 1433903, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/5/2023; RE 1431174, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 18/5/2023; e RE 1169010, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 13/7/2023, essa última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. LEADING CASE DO RE Nº 1.165.959/SP-RG, TEMA RG Nº 1.161. AUTOR MENOR, REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PAPILOMATOSE LARÍNGEA. FÁRMACO CIDOFOVIR. IMPORTAÇÃO ADMITIDA PELA ANVISA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido neste ponto.



    De outro lado, a UNIÃO sustenta que o acórdão recorrido não observou o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral no sentido de que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Pois bem: o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Neste ponto, embora o acórdão recorrido tenha reconhecido a solidariedade entre os entes federados, deve ser parcialmente reformado apenas para que seja aplicado o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 793 da Repercussão Geral relativamente à obrigação da autoridade judicial de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, se for o caso.



    Por fim, no que toca à multa impugnada pela UNIÃO, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a avaliação acerca das circunstâncias que justificam a imposição de multa cominatória (astreintes) restringe-se ao contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, no exercício da contracautela às ações movidas em desfavor do Poder Público, exerce atividade jurisdicional distinta do controle difuso de constitucionalidade aplicado ao julgamento de recurso extraordinário. 



    II - As condições necessárias para imposição de astreintes é tema de âmbito infraconstitucional, exigindo-se a apreciação de fatos e provas. 



    III – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.” (ARE 968.392-AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/2/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil. Dano material. Retirada de árvore. Necessidade. Omissão da municipalidade. Dever de indenizar. Pressupostos. Demonstração. Obrigação de fazer. Astreintes. Excesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 867.607-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2015)



    De outro lado, como bem salientou o Ilustre Ministro CELSO DE MELLO, quando integrava esta CORTE, “inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC. A astreinte que se reveste de função coercitiva tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito.”



    Veja-se a íntegra do acórdão relatado por S. Exa.: 



    “AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO ATENDIMENTO DE GESTANTES EM MATERNIDADES ESTADUAIS – DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, INCLUSIVE AOS ESTADOS-MEMBROS – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO-MEMBRO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 196, 197 E 227) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – POSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” (CPC, ART. 461, § 5º) COMO MEIO COERCITIVO INDIRETO – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA: INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À PROTEÇÃO JURISDICIONAL DE DIREITOS REVESTIDOS DE METAINDIVIDUALIDADE – LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, III) – A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO “DEFENSOR DO POVO” (CF, ART. 129, II) – DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RE 581.352-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/11/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO, apenas para impor ao Tribunal de origem que direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, se for o caso.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente